Tribunal: STF
Processo: RHC 234423
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 851.966/MG, assim ementado (eDOC 28):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante apenas reiterou os termos da petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    Busca-se, em suma, seja constatada “a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de reconhecer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006”, com o consequente redimensionamento da pena, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (eDOC 33).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.8.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.9.2015). 



    1.2. No caso concreto, verifico que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 28, p. 3):



    “Eis o teor da decisão agravada (e-STJ fls. 73/78): 



    Como é cediço, a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosa. Para uma melhor compreensão da controvérsia, confira-se como a Corte local se manifestou ao negativa de aplicação do benefício, no que interessa (e-STJ, fl. 41): 



    Na terceira fase, não entendo ser cabível a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, negada na sentença nos seguintes termos: "Da análise acurada dos autos, constata-se que o acusado é primário e possuidor de bons antecedentes, conforme evidencia sua certidão de antecedentes criminais (ff. 67/69).



    Igualmente, não há provas de que o acusado integra organização criminosa. No entanto, existem nos autos elementos objetivos que demonstram a dedicação do acusado ao narcotráfico, fator que obsta a aplicação da minorante. 



    Ora, interrogado em Juízo, o acusado confessou que vende drogas a aproximadamente um ano. 



    Somando-se a isso, a CAC de ff. 67/69 atesta que o acusado foi condenado em primeiro grau, recentemente, pela prática do crime de tráfico de drogas, além de responder em outro feito pelo suposto cometimento do mesmo delito, fatores que potencializam a conclusão da sua dedicação a prática do narcotráfico. 



    Não se pode olvidar que não se tratando de traficante "comuns", mas sim com experiência na mercantilização de drogas, e sendo a norma uma benesse para aquele traficante 'eventual', não deverá ter incidência a referida causa especial de diminuição de pena em benefício do acusado" (fl. 121/121v). 



    De fato, a benesse do artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pressupõe que o indivíduo "não se dedique às atividades criminosas". 



    E sendo requisito cumulado e distinto da reincidência e dos antecedentes criminais, também referidos no dispositivo, forçoso concluir que a verificação desse elemento pode se dar por qualquer meio probatório, sendo possível que a minorante seja negada mesmo que o indivíduo tenha a certidão cartorária tecnicamente imaculada, desde que outros elementos revelem, com segurança, a dedicação às atividades criminosas. 



    No caso, o réu confessa que estava traficando "há um ano" (2'09", mídia digital, fl. 107), o que se alinha ao depoimento dos policiais, no sentido de que tinham recebido informações de populares (que, por segurança, preferiram o anonimato) sobre funcionar uma "biqueira" naquela residência, ao passo que os apetrechos e a quantidade de dinheiro encontrada no local servem para reforçar essa informação.



    Do trecho acima, extrai-se que o Tribunal local concluiu pela dedicação do paciente ao tráfico de forma habitual com base nas circunstâncias fáticas da prática delitiva, com destaque não apenas para a natureza da droga apreendida, mas também na existência de petrechos destinados ao fracionamento e comercialização das drogas para venda, na apreensão de dinheiro, no depoimento dos policiais no sentido de que o acusado era conhecido traficante no meio policial, bem como no depoimento do próprio paciente, que admitiu exercer a atividade de traficância há cerca de um ano. Assim, para se desconstituir tal assertiva como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.”



    1.3. Como se vê, as instâncias ordinárias, com base nas circunstâncias do caso concreto, concluíram pela devida comprovação da dedicação a atividades criminosas por parte do acusado que, inclusive, admitiu, em juízo, exercer a traficância há aproximadamente um ano.



    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso em apreço, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.



    Nesse contexto, como bem apontou a Corte Superior, não há como divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 219.939 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11.10.2023)



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente